Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-82.2025.8.11.0093
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000243-82.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIANA WEIMER PEREIRA - CPF: 053.377.291-52 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CHRISTIANO JOSE VIDEIRA - CPF: 058.464.839-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXPRESSA PACTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Mariana Weimer Pereira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT, os quais alegavam inépcia da inicial executiva, ausência de memória de cálculo discriminada, pactuação abusiva de capitalização composta de juros e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial da execução é inepta por ausência de memória discriminada do débito;
(ii) saber se a capitalização mensal dos juros é válida, à luz do contrato firmado entre as partes, e se há excesso de execução decorrente da sua aplicação.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial da execução foi adequadamente instruída com título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) e memória de cálculo clara e suficiente para demonstrar o débito executado. O pleno exercício do contraditório e a estruturação técnica dos embargos afastam a alegada inépcia.

4. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato firmado em 2019, com previsão da taxa de juros mensal e anual e utilização do sistema Price, de modo a legitimar a cobrança composta.

5. A tentativa de dissociar capitalização mensal de juros compostos é improcedente, pois a própria natureza matemática da Tabela Price implica composição dos juros.

6. Não restou configurado excesso de execução, pois os valores cobrados decorrem de cláusulas contratualmente previstas e da aplicação regular dos encargos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

2. A inicial executiva que apresenta título líquido, certo e exigível, acompanhado de memória de cálculo adequada, não é inepta, ainda que haja divergência do devedor quanto aos critérios de apuração do débito."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000243-82.2025.8.11.0093

APELANTE: MARIANA WEIMER PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIANA WEIMER PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, rejeitou integralmente os pedidos iniciais e julgou improcedentes os embargos, com resolução de mérito.

Na origem, a embargante sustentou, em síntese, a inépcia da petição inicial da execução por ausência de memória discriminada do débito, bem como a abusividade da capitalização composta de juros, afirmando inexistir pactuação expressa nesse sentido, o que, segundo alegou, geraria excesso de execução e direito à repetição do indébito.

Sobreveio sentença que afastou a preliminar de inépcia, reconhecendo que a inicial executiva estava devidamente instruída com título executivo válido e memória de cálculo suficiente, além de concluir pela legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, firmado em 2019, razão pela qual rejeitou integralmente os embargos.

Inconformada, a embargante interpôs apelação reiterando as teses deduzidas na inicial, acrescendo alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação específica quanto à distinção entre capitalização mensal e juros compostos.

Ausente o preparo, eis que beneficiaria de justiça gratuita – Id. 342804861.

Apresentadas contrarrazões, pugnando a apelada pela manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, no que tange à alegada inépcia da petição inicial da execução, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão, concluindo, com acerto, que a exordial executiva veio acompanhada de título executivo válido, líquido, certo e exigível, além de memória de cálculo apta a demonstrar a evolução do débito e os encargos aplicados.

A simples discordância da executada quanto aos critérios de cálculo não é suficiente para caracterizar inépcia, sobretudo quando o próprio exercício amplo do direito de defesa, com apresentação de embargos extensos e tecnicamente estruturados, evidencia a inexistência de prejuízo ao contraditório.

No mérito, a controvérsia central reside na alegada ilegalidade da capitalização composta de juros. Todavia, a leitura atenta da Cédula de Crédito Bancário evidencia que o contrato prevê, de forma clara e expressa, a incidência de juros à taxa mensal, capitalizados mensalmente, com cálculo realizado segundo o sistema da Tabela Price.

Colaciono as cláusulas contratuais que a autora deveria ter trazido junto da inicial por seu ônus que lhe competia (embargos a execução), conforme art. 373 do CPC:

É juridicamente incorreta a tentativa de dissociar a capitalização mensal do regime de juros compostos, pois o método de amortização adotado pressupõe, por sua própria natureza matemática e financeira, a capitalização composta dos juros ao longo do período contratual.

A legislação aplicável às cédulas de crédito bancário, bem como a disciplina normativa vigente à época da contratação, autorizam a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso concreto.

A jurisprudência deste Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2,00% - LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

2 - Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

3 – Se a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como de memória de cálculo que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelos devedores/embargantes, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução.

4 – Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

5 – É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital.

6. Não há excesso de execução quando os valores cobrados correspondem ao pactuado e aos encargos legalmente previstos para o caso de inadimplemento.

7 - Recurso desprovido.-

(N.U 1001003-59.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício capaz de infirmar a sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência fixada de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026